Tribunal: TJSP
Processo: 1020990-14.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO INTEMPESTIVO - APELO NÃO CONHECIDO
Intempestividade do apelo. Inteligência do Provimento 1321/2007, do CSM. Termo final em expediente regular na Comarca (ausência de feriado municipal decretado) recurso extemporâneo.
RECURSO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020990-14.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante LIECIENE
GOMES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: LIECIENE GOMES DE SOUSA
APELADO: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
COMARCA: JUNDIAÍ 3a VARA CÍVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DRA. DANIELA MARTINS FILIPPINI
(m)
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO RECURSO
INTEMPESTIVO - APELO NÃO CONHECIDO
Intempestividade do apelo. Inteligência do Provimento 1321/2007,
do CSM. Termo final em expediente regular na Comarca (ausência
de feriado municipal decretado) recurso extemporâneo.
RECURSO NÃO CONHECIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 185/191,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando nas mãos do
autor a posse e propriedade do bem apreendido, declarando rescindido o contrato, autorizando a
venda do bem, ainda que particularmente, aplicando o valor apurado na quitação de seu crédito,
que corresponde ao principal, multa contratual, comissão de permanência, despesa de notificação,
custas do processo e honorários de advogado. Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade.
Entendeu, a I. Magistrada a quo, por acolher a impugnação ao valor da causa, visto
que este deve corresponder à soma das parcelas vencidas e vincendas (à época, R$ 39.779,12), de
modo a possibilitar o pagamento integral do débito contratual. Disse inexistir irregularidade na
notificação feita pela instituição financeira, uma vez que fora enviada ao endereço da consumidora
indicado no contrato (fls. 26/28). Afastou ainda o argumento de que a falta de registro em cartório
de títulos e documentos, porque tal requisito não se constitui essencial para a propositura da ação,
somente exigido para dar validade ao contrato em relação a terceiros. No mérito, acentuou que
demonstrada a impontualidade e a mora da ré (fls. 26/28) a procedência do pedido inicial encontra
respaldo no próprio contrato. Disse que a discussão da cobrança de encargos e tarifas deve ser
tratada em ação própria.
Irresignada, apelou a ré.
Aduziu, preliminarmente, cerceamento de defesa pela não produção de prova
pericial e não acolhimento do laudo colacionado em sua defesa. Reiterou tese afastada na r.
sentença da ausência de apresentação da cédula de crédito original. Alegou abusividade dos
encargos contratuais: a) cobrança da tarifa de avaliação do bem; b) taxa de registro; c) pagamentos
autorizados; d) seguro de proteção financeira e e) juros capitalizados. Requereu a devolução em
dobro dos valores indevidamente cobrados, bem como a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova.
Processado o apelo, intempestivamente, sem o recolhimento do preparo
respectivo, diante da concessão da gratuidade, restou ele respondido, sendo os autos
posteriormente remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ver apreendido veículo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantia de alienação fiduciária, em razão da inadimplência das parcelas respectivas. O pleito foi
integralmente acolhido pelo magistrado a quo, insurgindo-se a demandada contra tal decisão por
meio deste recurso de apelação.
O recurso não comporta conhecimento. Justifico.
Na análise do prazo, deve ser observado o teor do Provimento no 1321/2007, do
Conselho Superior da Magistratura. Mencionado Provimento instituiu o Diário da Justiça
Eletrônico e dispôs em seu art. 6o sobre as regras para a contagem de prazo.
Vejamos:
Art. 6o Considera-se a data impressa no Diário da Justiça Eletrônico, como sendo o
dia em que o periódico foi disponibilizado no site do Tribunal de Justiça.
§ 1o O primeiro dia útil seguinte à data em que o Diário da Justiça Eletrônico foi
disponibilizado é considerado como data da publicação.
§ 2o Os prazos processuais para o Tribunal de Justiça e todas as comarcas terão
início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Note-se que mencionado provimento faz distinção entre a data da publicação e a
data de início de contagem do prazo processual.
In casu, a r. sentença hostilizada foi disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico no dia 14 de novembro de 2019 (quinta-feira fl. 193), considerando-se publicada,
portanto, no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 18 de novembro de 2019 (segunda-feira).
O termo inicial da contagem do prazo para interposição de recurso, conforme § 2o
do Provimento supra mencionado, inicia-se no primeiro dia útil que seguir ao dia considerado
como data da publicação. Assim, no caso em estudo, a contagem do prazo se iniciou no dia 19 de
novembro de 2019 (terça-feira).
Tratando-se de recurso de apelação, cujo prazo de interposição é de quinze dias
(cf. art. 1.003, § 5o, do NCPC), contados em dias úteis (art. 219, do NCPC), imperioso concluir
que o termo final do prazo para interposição do apelo era dia 10 de dezembro de 2019.
Contudo, em que pese o lapso temporal retro mencionado, verifica-se que o
recurso em apreço foi protocolado em 11 de dezembro de 2019, quanto encerrado o prazo, sem
notícia de que, no interregno entre os dias 19 de novembro de 2019 (início da contagem do prazo
recursal) e 10 de dezembro de 2019 (fim do prazo), tenha havido qualquer outro feriado além do
dia 20 de novembro de 2019 (Dia da Consciência Negra - PROV. CSM 2.491/2018), que também
é feriado na Comarca de Jundiaí, conforme consulta realizada no site deste E.TJSP
http://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/Feriados/ExpedienteForense.
Em outras palavras, o apelo é extemporâneo, porquanto não verificado qualquer
óbice ao regular protocolo do recurso na data do vencimento do prazo (10 de dezembro de 2019),
daí porque, não se pode conhecer do recurso interposto, hígida a sentença hostilizada.
Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso.
Por força do art. 85, §11 do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios de
sucumbência para 12% sobre o valor dado à causa arbitrada pelo Juízo a quo em sentença (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
39.779,12). Observada a gratuidade de justiça.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora